Tribunal: TJBA
Processo: 8002985-42.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002985-42.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: ADAUTO SILVA BITENCOURT

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, CELIA MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COMPATIBILIDADE COM A LDB. HONORÁRIOS RECURSAIS. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Euclides da Cunha/BA contra Sentença que julgou procedente ação proposta por servidor público municipal, professor em regência de classe, visando o pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre os 45 dias previstos na Lei Municipal nº 1233/2008.

A Sentença reconheceu a incidência do terço constitucional sobre todo o período de férias, rejeitou preliminares de prescrição, inépcia da inicial e impugnação à gratuidade de justiça, e condenou o Município ao pagamento das diferenças dos últimos cinco anos, bem como à regularização das parcelas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) saber se incide prescrição sobre as parcelas pleiteadas;
(ii) saber se o servidor faz jus à gratuidade de justiça já concedida por agravo de instrumento;
(iii) saber se a inicial é inepta por ausência de causa de pedir quanto à natureza das férias;
(iv) saber se o adicional constitucional de férias incide sobre os 45 dias estabelecidos pela Lei Municipal nº 1233/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição quinquenal foi corretamente observada, limitando-se os pedidos aos cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme Súmula nº 85 do STJ.
A gratuidade de justiça foi deferida em decisão transitada em julgado nos autos do Agravo de Instrumento, impedindo sua rediscussão.
Não há inépcia da inicial, pois a tese de que os 15 dias adicionais seriam recesso constitui argumento de mérito e não ausência de causa de pedir.

A Lei Municipal nº 1233/2008, por ser especial, prevalece sobre o Estatuto Geral dos Servidores Municipais, assegurando 45 dias de férias aos professores. Sobre este período deve incidir o adicional de 1/3 previsto nos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da CF/1988.

A previsão de 45 dias de férias é compatível com a LDB, não havendo violação ao mínimo de 200 dias letivos anuais.

Os consectários legais foram corretamente fixados com base no Tema 810 do STF e na EC nº 113/2021.

Aplicável a majoração dos honorários recursais em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:
"1. A Lei Municipal específica que assegura 45 dias de férias aos professores em regência de classe prevalece sobre o estatuto geral, devendo o adicional constitucional de 1/3 incidir sobre a totalidade do período."
"2. A existência de norma local que concede 45 dias de férias não afronta a LDB, desde que preservado o mínimo de 200 dias letivos anuais."

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes do voto do Relator, em
CONHECER
da Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Euclides da Cunha, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento da diferença do adicional constitucional de 1/3 sobre os 15 (quinze) dias de férias não custeados ao servidor, bem como à regularização das parcelas vincendas.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04